Tribunal: STF
Processo: RE 182492
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. REAJUSTE. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988.
SUSPENSÃO  PELO  DECRETO-LEI  N.  2.425/88.  DIREITO  RECONHECIDO  EM
RELAÇÃO AOS SETE PRIMEIROS DIAS DOS MESES ALUDIDOS.
          O  Plenário do  Supremo Tribunal  Federal,  ao julgar  o RE
146.749-5,  firmou entendimento  no sentido  de que  o Decreto-Lei n.
2.425/88  não malferiu direito  adquirido dos servidores ao afastar o
reajuste  calculado pelo sistema do Decreto-Lei n. 2.335/87 nos meses
de abril e maio de 1988.
          Direito  que remanesce apenas em relação aos sete primeiros
dias do mes de abril e maio de 1988.
          Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.